Tribunal: STF
Processo: ARE 1338621
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DO ART. 31-A DA LEI ESTADUAL Nº 13.738/2000, ACRESCIDO PELO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 18.361/2013, BEM COMO DO ART. 2º, CAPUT E INCISOS I, II E III DA LEI ESTADUAL Nº 18.361/2013. 1- O enquadramento de servidores de carreiras de outros órgãos no Quadro Transitório de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, em cargos da carreira de apoio fiscal fazendário, infringem o inciso II do art. 92 da Constituição do Estado de Goiás, por materializar inaceitável forma de provimento em cargo público, devendo, por isso, ser declarada a sua inconstitucionalidade. 2- Presentes os requisitos do artigo 27 da Lei nº 9.868/99, por existirem situações jurídicas já consolidadas no tempo, a declaração de inconstitucionalidade deve ser modulada para produzir efeitos ex nunc. AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC” (eDOC 4, p. 8)
    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade julgada procedente em face da Lei Estadual nº 18.361/2013. Relata-se que a mencionada norma estendeu os efeitos da Lei Estadual nº 13.738/2000, que disciplina a carreira de apoio fiscal-fazendário da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, para outros servidores públicos de órgãos diversos.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que os servidores beneficiados pela Lei Estadual nº 18.361/2013 pertenciam a órgãos extintos e que passaram a exercer suas funções junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, motivo pelo qual a declaração de inconstitucionalidade da lei que os beneficiaria com a disciplina da carreira de apoio fiscal-fazendário implica em violação ao princípio da isonomia (eDOC 18).
    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE FUNDO SUSCITA INAFASTÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/ STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 36, p. 1)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a extensão da disciplina da carreira de apoio fiscal-fazendário, prevista na Lei Estadual nº 13.738/2000, para agentes públicos de outros órgãos implica em violação ao princípio do concurso público e que, por essa razão, a Lei Estadual nº 18.361/2013 (que previu a extensão) seria inconstitucional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) o artigo 31-A da Lei Estadual nº 13.738/2000, acrescido pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 18.361/2013, e o artigo 2º, caput e incisos I, II e III, da Lei Estadual nº 18.361/2013 acabaram por realizar inaceitável forma de provimento de cargo público (...)
    Então, aos servidores provenientes de outros cargos em outros órgãos da Administração estadual foi permitida a inclusão no Quadro Transitório de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, transformando seus assentos anteriores em cargos de específica natureza de apoio fiscal fazendário, inclusive, atribuindo os mesmos direitos e vantagens auferidos por estes. 
    (...)
    Desta feita, os servidores que vieram de outros órgãos, antes de 1º de janeiro de 2001, passaram a ostentar o cargo de Técnico Fazendário II, Técnico Fazendário III e Agente Fazendário II. 
    A inconstitucionalidade material do dispositivo constitucional supra mencionada, ainda é vislumbrada na Sumula Vinculante nº 43 (...)
    A iniciativa legislativa ora inquinada de inconstitucionalidade ainda materializa ofensa ao princípio do concurso público (...)” (eDOC 4)
    Verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende ser inconstitucional o provimento para cargo ou a extensão de vantagens de carreira diversa para a qual o agente foi originariamente aprovado, por violação ao princípio do concurso público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI COMPLEMENTAR N. 1.260/15 DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRANSFORMAÇÃO E EXTINÇÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUDICIÁRIO EM ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO. PROVIMENTO DERIVADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE IMPEDE ASCENSÃO, TRANSFERÊNCIA, ENQUADRAMENTO, MUDANÇA OU TRANSFORMAÇÃO EM OUTRO CARGO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA. 1. Alegação de inconstitucionalidade material da Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a transformação e extinção do cargo de Agente Administrativo Judiciário em Escrevente Técnico Judiciário, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma vez aprovado em concurso e investido no cargo de Agente Administrativo Judiciário é vedado ao servidor galgar outro cargo – o de Escrevente Técnico Judiciário – sem a realização de prévio concurso público. Situação caracterizadora de transposição ou reenquadramento de cargos sem concurso público. A Lei Complementar 1.260/15 do Estado de São Paulo realizou provimento derivado. Inconstitucionalidade por afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público (art. 37, II, da Lei Maior) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República). Incidência da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal e da Súmula Vinculante nº 43. 2. Pedido da ação direta julgado procedente” (ADI 5817, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2020)
    “Direito Administrativo. Ação Direta. Leis Estaduais que concedem aos servidores não aprovados em concurso público os mesmos direitos e deveres dos servidores estatutários e permitem a transposição de cargos. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 5º, §4º e 52, §1º, ambos da Lei Estadual nº 2.065/1999 e do art. 302, parágrafo único, da Lei Estadual nº 1.102/1990, todas do Estado de Mato Grosso do Sul, que possibilitam a concessão de vantagens, direitos e deveres dos servidores públicos efetivos a integrantes dos quadros de pessoal suplementar, especial e celetistas, não aprovados em concurso público, bem como autorizam a designação de servidores para ocupar outros cargos que integrem sua categoria funcional, desde que comprovem estar habilitados ou capacitados profissionalmente para exercer as atribuições do novo cargo. 2. O art. 5º, §4º, da Lei Estadual nº 2.065/1999, ao permitir que servidores habilitados ou capacitados ocupem outros cargos dentro da sua categoria, promove ascensão funcional, situação vedada pelo art. 37, II, da Constituição. Infringência da Súmula Vinculante nº 43 do STF “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 3. O art. 52, §1º da Lei Estadual nº 2.065/1999 e o art. 302, parágrafo único, da Lei nº 1.102/1990 autorizam a concessão de todos os direitos e deveres dos servidores estatutários aos membros dos quadros suplementar e especial, não necessariamente aprovados em concurso público, em violação ao art. 37, II, da Constituição e art. 19, §1º, do ADCT. Precedentes. 4. As leis em exame vigoram por mais de 20 (vinte) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores regulados pelas normas impugnadas. 5. Modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, de modo a que produza efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento. 6. Ação direta julgada procedente, com efeito ex nunc” (ADI 4143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2019)
    Na espécie, trata-se de agentes públicos ocupantes de carreira extinta e que passaram a exercer suas funções em órgão diverso para o qual foram originariamente admitidos. Dessa forma, com o exercício de atribuições próprias da Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, os agentes públicos desviados de suas funções pleitearam que lhes fossem estendidas as vantagens concedidas pela Lei Estadual nº 13.738/2000 aos servidores efetivos dos quadros deste órgão, o que foi concretizado com a edição da Lei Estadual nº 18.361/2013.
    Nesse ponto, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a constitucionalidade de leis que, a despeito de realizarem modificações na carreira pública, mantém inalterado o conjunto de atribuições do cargo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL N. 2.144/2000. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES DO GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. AFRONTA À NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme sobre a possibilidade de reestruturação administrativa quando esta não possibilita a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público. 2. O legislador constitucional deixou a cargo da legislação infraconstitucional a definição das carreiras componentes da “administração tributária” a que se refere o inciso XXII, do art. 37, da Constituição. 3. Ação direta julgada improcedente” (ADI 4883, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 28.05.2020) 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. 1. A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 4303, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.08.2014) 
    O caso dos autos consubstancia justamente a hipótese oposta, ou seja, em que há a alteração substancial das atribuições do cargo, subsistindo fundamento suficiente para a declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de origem, ante a patente violação ao princípio do concurso público, conforme jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente